Tribunal: TJMT
Processo: 1022187-70.2021.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022187-70.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Concurso de Credores, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), TREVISOL RACOES LTDA - CNPJ: 03.743.902/0001-06 (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1022187-70.2021.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – CRAM DOWN – REQUISITOS PREENCHIDOS - DESÁGIO, CARÊNCIA E PRAZO DE PAGAMENTO – INCONFORMISMO – AUSÊNCIA DE ABUSO E/OU ILEGALIDADE – NATUREZA NEGOCIAL – VIABILIDADE ECONÔMICA DO PLANO – SOBERANIA ASSEMBLEAR – JUÍZO – EXAME DOS REQUISITOS LEGAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

As deliberações quanto ao deságio, a forma de pagamento do crédito e o prazo de carência, ostentam natureza negocial entre as partes, que levam em consideração a situação econômica financeira da empresa, de sorte que descabe o controle judicial sobre aspectos econômico-financeiros do plano.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1022187-70.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: TREVISOL RACOES LTDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
, de decisão que homologou o plano de recuperação judicial da empresa
Trevisol Rações Ltda.
.

Alega que ao homologar o plano de recuperação judicial, o Magistrado declarou válidas as cláusulas que preveem as condições de pagamento, contudo, diz que se está em dissonância com o entendimento jurisprudencial.

Explica que o prazo de pagamento em 180 parcelas mensais, sem juros e correção, deságio de 80% e carência de 24 meses, importa em grave prejuízo ao credor e caracteriza perdão da dívida, implicando em novação da dívida por preço vil e consequente enriquecimento ilícito por parte da recuperanda.

Complementa que no plano consta cláusula que os valores a serem pagos não serão corrigidos. Contudo, diz que a recuperanda deve informar qual o índice de correção monetária que será utilizado, bem como observar os critérios legais para as taxas de juros anuais.

Requer a concessão da suspensão dos efeitos da decisão agravada. No mérito, o provimento do recurso, a fim de reformar a decisão agravada para declarar a ilegalidade da forma de pagamento (deságio, prazo de pagamento e carência), bem como em relação à atualização dos créditos, determinando que seja apresentado novo plano em condições mais justas.

Antecipação dos efeitos da tutela indeferido (id 112881988).

Contraminuta (id 117481469). Realça que não cabe ao Judiciário adentrar na matéria econômico-financeira e que a forma de pagamento é decidida exclusivamente pelos credores. Requer o desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da i. Procuradora de Justiça, Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, manifesta-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1022187-70.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é de decisão que homologou o plano de recuperação judicial.

O banco agravante se insurge quanto às condições de pagamento do crédito, tanto pelo deságio de 80% sobre o valor do crédito, quanto pelo prazo de pagamento em 180 parcelas, sem juros e correção, com carência de 24 meses.

Pois bem. Ao que consta, o plano de recuperação judicial levado à votação na Assembleia Geral de Credores, não foi aprovado pelo quórum ordinário previsto no art. 45 da Lei 11.101/2005, porquanto na classe garantia real houve empate quanto ao cômputo por credores presentes, de modo que não obteve a aprovação pela maioria simples, em desconformidade com o § 1º, do art. 45 do referido dispositivo.

Contudo, a recuperação judicial pode ser admitida se preenchidos os requisitos cumulados do art. 58 da mesma legislação,
in verbis
:

Art. 58. Cumpridas as exigências desta Lei, o juiz concederá a recuperação judicial do devedor cujo plano não tenha sofrido objeção de credor nos termos do art. 55 desta Lei ou tenha sido aprovado pela assembleia-geral de credores na forma dos arts. 45 ou 56-A desta Lei.
(Redação dada pela Lei nº 14.112, de 2020)

§ 1º O juiz poderá conceder a recuperação judicial com base em plano que não obteve aprovação na forma do art. 45 desta Lei, desde que, na mesma assembleia, tenha obtido, de forma cumulativa:

I – o voto favorável de credores que representem mais da metade do valor de todos os créditos presentes à assembleia, independentemente de classes;

II - a aprovação de 3 (três) das classes de credores ou, caso haja somente 3 (três) classes com credores votantes, a aprovação de pelo menos 2 (duas) das classes ou, caso haja somente 2 (duas) classes com credores votantes, a aprovação de pelo menos 1 (uma) delas, sempre nos termos do art. 45 desta Lei; (Redação dada pela Lei nº 14.112, de 2020)

III – na classe que o houver rejeitado, o voto favorável de mais de 1/3 (um terço) dos credores, computados na forma dos §§ 1º e 2º do art. 45 desta Lei.

§ 2º A recuperação judicial somente poderá ser concedida com base no § 1º deste artigo se o plano não implicar tratamento diferenciado entre os credores da classe que o houver rejeitado.

No caso, houve o voto favorável dos credores que representam mais da metade do valor dos créditos presentes na assembleia (60,96%), o que preenche o disposto no § 1º, I. Do mesmo modo, atende o disposto no inciso II, porque o plano foi aprovado por três, dentre quatro classes votantes, vale dizer, a classe trabalhista, quirografária e a composta por microempresas e empresas de pequeno porte. Por sua vez, na classe garantia real, que tem por credores o Banco do Brasil S.A. (R$ 2.030.195,90) e Celso Isidoro Vigolo (R$ 850.000,00), houve o voto favorável superior a 1/3 dos credores.

Anota-se que o Banco do Brasil S.A. votou a favor do plano, representando 50% dos votos presentes no conclave, superior, portanto, ao percentual de 33,33% exigido (1/3), além de ser credor de 70,49% do crédito da classe garantia real.

Como sabido, o referido artigo contempla a figura do chamado “cram down”, que autoriza a concessão da recuperação judicial mesmo sem aprovação da maioria dos votos em todas as classes, desde que observado os requisitos.

Diante desse quadro, cumpre verificar quanto à alegação de nulidade da cláusula que estabelece a forma de pagamento, em particular, o deságio, prazo, carência e ausência de juros e correção monetária.

Na hipótese, em relação a classe quirografária, da qual a ora agravante se insere, o plano de recuperação judicial prevê expressamente o pagamento do crédito sem juros e correção:

“Classe III – Credores quirografários: modificação do deságio para 80% e carência de 24 meses, em 180 parcelas mensais,
sem juros e sem correção
.”

Com efeito, o plano de recuperação se sujeita apenas ao controle de legalidade pelo juízo
(STJ, REsp n. 1314209/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 22/05/2012; AREsp nº. 022011/GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, decisão monocrática publicada em 06/02/2015; e REsp nº. 1440267/PE, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, decisão monocrática publicada em 08/04/2015).

Aliás, sobre o tema, o STJ entende que:

“A atribuição de cada qual não se confunde. À assembleia geral de credores compete analisar, a um só tempo, a viabilidade econômica da empresa, assim como da consecução da proposta apresentada. E. sob o viés da liberdade contratual (regrada ou mitigada) que norteia as negociações destinadas a equilibrar os interesses das partes envolvidas, credores e devedora sopesarão os sacrifícios que, em maior ou menor extensão, estariam dispostos a suportar, para, ao final, de um lado, minorar seus prejuízos, e, de outro, soerguer a empresa em crise.

Ao Poder Judiciário, por sua vez, incumbe velar pela validade das manifestações expendidas, e, naturalmente, preservar os efeitos legais das normas que se revelarem cogentes.”
(REsp 1649774)

Vale dizer, o plano tem natureza negocial e decorre da disposição de vontade das partes tomada pelo voto da maioria dos credores em suas respectivas classes. Ou seja,
“diante da natureza marcadamente contratual do plano de recuperação judicial aprovado pela Assembleia, não é possível imiscuir-se nas especificidades de seu conteúdo econômico”
(AgInt nos EDcl no REsp 1863685/SP)

Nesse contexto, as deliberações quanto ao deságio, a forma de pagamento do crédito e o prazo de carência, ostentam natureza negocial entre as partes, que levam em consideração a situação econômica financeira da empresa, de sorte que descabe o controle judicial sobre aspectos econômico-financeiros do plano.

Assim entende este e. Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO – SUBSTITUIÇÃO OU EXCLUSÃO DAS GARANTIAS REAIS E FIDEJUSSÓRIAS SEM AUTORIZAÇÃO DO RESPECTIVO CREDOR - IMPOSSIBILIDADE - CLÁUSULA NULA –
DESÁGIO – INVIABILIDADE DE ENFRENTAMENTO JUDICIAL
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“Diante da natureza marcadamente contratual do plano de recuperação judicial aprovado pela Assembleia, não é possível imiscuir-se nas especificidades de seu conteúdo econômico”
(AgInt nos EDcl no REsp 1863685/SP).

A aprovação do plano de RJ implica na novação dos créditos anteriores ao pedido, obrigando todos os credores sujeitos à recuperação, o que não gera prejuízo às garantias prestadas, conforme dispõe o artigo 59 da Lei 11.101/2005.

Aos devedores solidários ou coobrigados em geral da empresa recuperanda não se aplica a novação a que se refere o art. 59, caput, da Lei n. 11.101/2005 (STJ, REsp n. 1.333.349/SP, julgado em 26/11/2014 sob o rito dos recursos repetitivos).

A supressão de garantia real exige a anuência do credor (art. 50, § 1º, da Lei de Recuperação Judicial), o que elimina a possibilidade da liberação irrestrita.

(N.U 1005824-08.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 07/07/2021, Publicado no DJE 09/08/2021) (grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO –RECUPEAÇÃO JUDICIAL – PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DO PLANO – POSSIBILIDADE DE CONTROLE DE LEGALIDADE PELO JUDICIÁRIO –
INCONFORMISMO DE UM DOS CREDORES EM RELAÇÃO ÀS CLÁUSULAS DE DESÁGIO, CARÊNCIA, PARCELAMENTO, JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – ILEGALIDADES NÃO VERIFICADAS
– PRECEDENTES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante firme orientação jurisprudencial do STJ, “O plano de recuperação judicial, aprovado em assembleia pela vontade dos credores nos termos exigidos pela legislação de regência, possui índole marcadamente contratual. Como corolário, ao juízo competente não é dado imiscuir-se nas especificidades do conteúdo econômico do acordo estipulado entre devedor e credores.” (REsp 1631762/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 25/06/2018).

A recuperação judicial tem por objetivo o soerguimento da sociedade empresária em crise – mas ainda viável – com o propósito de preservar os postos de emprego, a atividade produtiva, os interesses dos credores, resguardar sua função social e a atividade econômica.

A Assembleia Geral de Credores é soberana para deliberar sobre a viabilidade da sociedade recuperanda e do plano elaborado, cabendo ao Juízo, sob a fiscalização do Ministério Público, a análise somente de seus requisitos legais. Em síntese, o plano tem natureza negocial e decorre da disposição de vontade das partes, tomada pelo voto da maioria dos credores em suas respectivas classes.

No caso vertente, a insurgência contra a homologação do plano de recuperação judicial trazida por um dos credores não se sustenta, já que a minuta recursal, em verdade, culmina na apreciação de aspectos financeiros do plano, estes relacionados às cláusulas de deságio (85%), carência (12 meses), parcelamento, atualização monetária e juros, o que é vedado, tendo em vista a soberania da decisão alcançada pela Assembleia-Geral de Credores, de modo que, estando a homologação judicial em conformidade com todas as exigências dos artigos 41 a 46, 53, 56, 58 da Lei nº. 11.101/2005, não há se falar em ilegalidade no ato.

Recurso desprovido.

(N.U 1006259-79.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2021, Publicado no DJE 16/09/2021)

No mesmo sentido:

RECUPERAÇÃO JUDICIAL - J&S PLÁSTICOS E J&S MANGUEIRAS - DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DO PLANO – CLÁUSULAS RELATIVAS À VIABILIDADE ECONÔMICA – Inexistência de abusividade ou ilegalidade quanto à previsão de carência de 20 meses, deságio de 70%, prazo de pagamento (6 anos), atualização das parcelas pelo IPCA a partir do dia 15/08/2019 e incidência de 3,5% a.a. -
Questões relativas à viabilidade econômica da empresa, matéria sobre a qual descabe interferência do Poder Judiciário, por desbordar os limites da legalidade estrita
- Verificado o atendimento dos requisitos legais de validade do ato jurídico (capacidade do agente, licitude do objeto e obediência à forma legal, art. 104, Código Civil), e não detectado nem apontado ofensa às normas de ordem pública, deve prevalecer a vontade negocial da maioria dos credores quanto às questões de direito disponível e de conteúdo econômico – Enunciados 44 e 46 da I Jornada de Direito Comercial - CJF/STJ - Precedentes do STJ e dessa 2ª. Câmara Reservada de Direito Empresarial - RECURSO DESPROVIDO NESSE TÓPICO. NOVAÇÃO – A pretensão recursal de se decretar nulidade da cláusula referente à novação das obrigações dos coobrigados, avalistas e fiadores não pode ser conhecida, uma vez que o MM. Juízo "a quo", ao homologar o plano, já deliberou que os efeitos da recuperação judicial não afetam tais terceiros – Ausência de interesse recursal - RECURSO NÃO CONHECIDO NESTE TÓPICO. DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DO PLANO - ART. 58, §2º, LEI Nº 11.101/2005 - "CRAM DOWN" – No caso em debate, somente 3 classes votaram, tendo o plano sido aprovado por duas delas (I e III). Quanto à Classe II (credores com garantia real), houve empate por cabeça, mas houve aprovação pelo total de crédito. Inocorrência de tratamento diferenciado entre os credores da mesma classe - Hipótese em que se permite a concessão da recuperação judicial por meio do "cram down" (art. 58, LRE) – RECURSO DESPROVIDO NESSE TÓPICO. PREVISÃO DE SUBCLASSES – Não há que se falar em violação ao princípio da paridade entre credores em virtude da criação de subclasses, especialmente quanto aos fornecedores que continuam a manter relações negociais com o devedor, acreditando na superação da crise – Tratamento igualitário aos credores que estão na mesma situação jurídica – Subdivisão que não viola o princípio do par conditio creditorum – Enunciado nº 57 da Primeira Jornada de Direito Comercial do Conselho de Justiça Federal - Diferentes opções de pagamento com livre possibilidade de adesão pelos credores não se mostra ilegal - RECURSO DESPROVIDO NESTE TÓPICO.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2129687-64.2021.8.26.0000; Relator (a): Sérgio Shimura; Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Guarulhos - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 21/01/2022; Data de Registro: 21/01/2022)

Assim considerado, não há se falar em abusividade das cláusulas quanto à forma de pagamento, em particular por se tratar de natureza negocial e considerada a viabilidade econômica do plano, regularmente aprovado em assembleia geral de credores.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2022